Tribunal: TJES
Processo: 5008724-13.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008724-13.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: ANTENOR BLANK DUARTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008724-13.2023.8.08.0030

APELANTE: BANESTES SEGUROS S.A.

APELADOS: ANTENOR BLANK DUARTE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. PROPOSTA DE ENDOSSO. PRAZO DE ANÁLISE NÃO ESGOTADO. SINISTRO DURANTE A AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBERTURA VIGENTE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço e condenou a seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao autor, decorrentes de acidente ocorrido durante o prazo de análise de proposta de endosso para transferência de seguro de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de cobertura securitária vigente à época do sinistro; (ii) analisar se houve falha na prestação do serviço da seguradora; e (iii) examinar a responsabilidade civil da Apelante e a procedência dos pedidos autorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora dispõe de 15 dias para manifestar-se sobre a aceitação da proposta de endosso, conforme condições contratuais e o Código Civil, prazo ainda em curso na data do sinistro, afastando a configuração de aceitação tácita.

4. A comunicação enviada ao segurado, indicando contato em até dois dias úteis após o envio da vistoria online, não altera o prazo contratual para manifestação da seguradora.

5. A recusa da proposta de endosso, fundamentada na alteração das características do veículo não regularizadas, é válida e lícita, não configurando falha na prestação do serviço.

6. Não havendo seguro vigente à época do sinistro e não se verificando conduta ilícita da seguradora, resta afastada a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC.

7. A improcedência dos pedidos autorais impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora não está obrigada a aceitar proposta de endosso, podendo recusá-la dentro do prazo contratual de 15 dias, desde que justificada, sem que tal recusa configure falha na prestação do serviço.

2. A ausência de cobertura securitária vigente afasta a responsabilidade civil da seguradora por sinistro ocorrido durante o prazo de análise da proposta de endosso.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 765; CDC, art. 14; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1028987-20.2018.8.26.0577; TJ-PR, APL 0031120-18.2015.8.16.0001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANESTES SEGUROS S.A.
em face da r. sentença (ID 10448275), integrada pelo provimento ID 10448286, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ANTENOR BLANK DUARTE
na ação em epígrafe, condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

A princípio, convém tecer breve resumo fático do caso em comento.

O autor/Apelado ajuizou a presente demanda com o fito de ser indenizado pelos danos materiais e morais que afirma ter sofrido em virtude da conduta ilícita da seguradora Apelante.

Nesse contexto, narrou que era proprietário de um veículo segurado pela empresa ré e realizou proposta para transferência do contrato de seguro para um novo veículo que adquiriu.

Após o envio das fotos para a vistoria online, recebeu uma mensagem de que a Apelante entraria em contato após dois dias úteis e, superado esse prazo sem que tenha sido procurado pela empresa, sentiu-se seguro para dirigir com o veículo.

Sucede que, em 12/05/2023, se envolveu em um acidente e, ao tentar contato com a seguradora para remoção do veículo, foi surpreendido com a informação de que não possuía contrato de seguro para o bem, visto que a Apelante teria recusado o endosso, o que apenas teve ciência após o sinistro.

Após o regular trâmite processual, o magistrado de piso prolatou a sentença ora objurgada, pela parcial procedência do pleito autoral, haja vista o reconhecimento da falha na prestação do serviço da seguradora, determinando que a Apelante arque com os danos materiais referentes ao prejuízo decorrente das avarias do veículo, assim como que repare os danos morais experimentados pelo Apelante, mediante pagamento de indenização no valor de R$4.000,00. Rechaçou, contudo, o pedido de ressarcimento da quantia despendida com o pagamento de guincho.

Inconformada, em seu recurso (ID 10448287), a Apelante defende que não havia cobertura securitária quando ocorrido o sinistro, pois ainda gozava de prazo para analisar a proposta de endosso. Destaca, nesse sentido, que
“embora após a vistoria o apelado tenha recebido a informação de que entrariam em contato num prazo de dois dias, não era possível para ele presumir que após esse período o seguro estaria automaticamente aceito”,
sublinhando que
“a legislação atual prevê que é necessário que se tenha estabelecido expressamente cobertura provisória para que a seguradora tenha que cobrir danos ocorridos durante o período de avaliação da proposta”.

Também, sustenta que, ainda que houvesse falha na prestação do serviço, isso, por si só, não gera abalo moral. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da indenização, caso mantida.

Dito isso, consigno que, a meu ver, razão assiste à Apelante, sendo de rigor a reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência integral do pedido autoral, pelos motivos que passo a delinear.

De saída, sublinho que a relação jurídico-material mantida entre as partes, sem sombra de dúvidas, se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, porquanto Apelante e Apelado, respectivamente, podem ser enquadrados nos conceitos de consumidor e fornecedor trazidos pelos arts. 2º e 3º da citada legislação.

Com efeito, conforme art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviço é objetiva, de forma que ele responderá pelos danos causados ao consumidor em razão de defeito na prestação de seu serviço.

Importa esclarecer que, na esteira do que dispõe o art. 14, §3º, do CDC, há a exclusão da responsabilidade do fornecedor de serviços quando restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, o que penso ser exatamente o caso em voga.

Isso porque, da proposta de endosso de substituição do bem (ID 10448238), que remete à data de 08/05/2013, é possível extrair com facilidade que o proponente (Apelado) estava ciente de que a seguradora possuía um prazo de 15 dias, a partir do recebimento, para recusar a proposta.

Confira-se a exata redação da declaração do proponente:

“Declaro que estou ciente inclusive quanto ao Item 9 (nove) das referidas condições contratuais, que estabelece o direito da Seguradora de, no prazo de até 15 (quinze) dias do seu comprovado recebimento, se manifestar expressamente contrária a aceitação desta proposta.”

Sendo assim, e considerando que o acidente ocorreu em 12/05/2023, inegável que o Apelado possuía ciência de que sua proposta de endosso ainda não havia sido aceita, tácita ou expressamente, porquanto ciente do prazo para recusa da seguradora, que ainda se encontrava em aberto.

De fato, ao enviar as fotos para realização da vistoria online, o Apelado recebeu, acompanhado do número de protocolo, a mensagem de que
“em até 2 dias úteis entraremos em contato com você”
, porém, ao revés do que entendeu o Juízo primevo, não vislumbro de que maneira tal comunicação, que se refere a mero contato, poderia ser entendida como verdadeira alteração do prazo assinalado para recusa do endosso.

É dizer, ainda que a seguradora tenha indicado ao Apelado que entraria em contato dois dias após o envio das fotos da vistoria, fato é que o processo de transferência do seguro de veículo ainda não estava concluído após o decurso deste exíguo prazo, notadamente quando a seguradora ainda dispunha de vários dias para manifestar sua recusa ao endosso.

É certo que as relações jurídicas contratuais são regidas pelo postulado da boa-fé objetiva, sendo esta cláusula geral dos contratos; contudo, o dever de boa-fé não pode ser entendido como uma maneira de amparar a conduta do Apelado que, antes do término do prazo para manifestação acerca do aceite ou não do endosso, entendeu que poderia circular com o veículo e que este estaria segurado.

É válido ainda mencionar que, apesar da coincidência entre a data do acidente e a data da recusa da seguradora, o motivo pelo qual a Apelante não aceitou o endosso em nada se relaciona com a colisão.

Como consta no documento ID 10448237, o motivo da recusa recai no fato de o veículo ter sido transformado, ou seja, a proposta foi cancelada porque o veículo teve suas característica originais alteradas de forma não aceita ou regularizada pelo Detran; o que também foi esclarecido ao Apelado no e-mail constante no ID 10448248.

Nesse ponto, sobreleva mencionar que a ré/Apelante não é obrigada a aceitar o endosso, como já reconhecido pela jurisprudência pátria:

Seguro facultativo de veículo. Negativa, pela seguradora, de pedido de endosso da apólice, feito pelo segurado, ao trocar o veículo segurado por outro. Razões apresentadas pela seguradora que se afiguram consistentes. Ré que, de todo modo, não estava obrigada a acolher como objeto do seguro veículo que, segundo seus critérios próprios, não atendesse os requisitos para a cobertura
.
Inexistência de obrigação de contratar.
Prejuízo material acenado pelo autor, além disso, totalmente dissociado das consequências da recusa havida. Seguro vigente para o qual restava um mês de duração, de modo que o endosso, se acolhido, também se restringiria a esse período, após o que teria o autor, de toda forma, de contratar novo seguro. Descabimento, pois, da imputação à seguradora, como "prejuízo" pela recusa do endosso, do custo de contratação do novo seguro, por mais um ano. Dano moral tampouco caracterizado, mesmo porque inexistente ilícito a considerar no caso concreto. Demanda improcedente. Sentença em tal sentido integralmente confirmada. Apelação do autor desprovida. (TJ-SP - AC: 10289872020188260577 SP 1028987-20.2018.8.26.0577, Relator: Fabio Tabosa, Data de Julgamento: 07/12/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

No mais, saliento que as disposições da Circular n. 251/2004 da SUSEP mencionadas na carta de aviso de proposta recusada, que em tese permitiriam a manutenção da cobertura por até dois dias úteis após o conhecimento formal da recusa, apenas se aplicam quando para os casos em que propostas tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do prêmio, hipótese em que a vigência se inicia na data da recepção da proposta (art. 8º, Circular SUSEP n. 251/2004), porém este não parece ser o caso dos autos, vez que da proposta de endosso não se pode depreender qualquer adiantamento de prêmio.

Portanto, constato que não havia seguro vigente para o veículo à época do sinistro, motivo pelo qual não se pode reputar ilícita a recusa da seguradora, não configurando esta falha na prestação do serviço.

A contrario sensu,
a corroborar, trago à baila o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO – ENDOSSO – ACEITAÇÃO TÁCITA – MANUTENÇÃO DO CONTRATO –
RECONHECIMENTO DE VIGÊNCIA CONTEMPORÂNEA À ALTURA DO SINISTRO
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A companhia seguradora dispõe de 15 dias para manifestar-se sobre a proposta encaminhada, contados da data de recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem assim para alterações que impliquem modificação do risco
, pena de caracterizar aceitação tácita. (TJ-PR - APL: 00311201820158160001 PR 0031120-18.2015.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 11/11/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2019)

Isso posto, fica afastada a responsabilidade civil da Apelante no caso em testilha, o que implica a rejeição
in totum
dos pedidos autorais.

Por conseguinte, mostra-se de rigor a inversão dos ônus sucumbenciais (art. 85,
caput,
CPC), devendo a parte autora ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, à luz dos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, em 10% do valor da causa atualizado.

Ante o exposto,
sem maiores delongas, conheço do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e assim reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, nos termos da fundamentação supra.

Enfim, inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, em face do provimento do apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/01/2025 às 16:01:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54955810012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.